Tribunal: TJPA
Processo: 0006193-10.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006193-10.2018.8.14.0107

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A, MARIA ANTONIA ALMEIDA SANTOS

APELADO: MARIA ANTONIA ALMEIDA SANTOS, BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. DESCONTOS NO BENEFÍCIO REFERENTES À TÍTULO DE CAPTALIZAÇÃO E SEGURO PREMIÁVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO NA ESPÉCIE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO AGRAV INTERNO.

1. As razões deduzidas pela parte-agravante neste agravo interno não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada pelo Relator, sobretudo porquanto nenhum fato novo foi debatido, repetindo tão somente os argumentos já enfrentados.

2. Caso concreto em que o dano moral não restou configurado, pois, trata-se de mera cobrança indevida realizada em valores baixos e por curto período, apenas duas vezes, no valor total de R$454,27(quatrocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e sete centavos) e foram logo excluídos, de modo que a indenização por dano moral, tal como pretendida pela apelante, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), configuraria enriquecimento ilícito.

3. Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe.

4.Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE NOVA TIMBOTEUA/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO N° 0006193-10.2018.8.14.0107

AGRAVANTE/APELANTE/APELADA: MARIA ANTÔNIA ALMEIDA SANTOS

DECISÃO AGRAVADA:

DECISÃO MONOCRÁTICA ID. 10218729

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, interposto por MARIA ANTONIA ALMEIDA SANTOS em face da decisão monocrática Id 10218729, através da qual, com fundamento no artigo 932, do Código de Processo Civil c/c art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ora agravante, consoante os termos da ementa assim redigida:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. DESCONTOS NO BENEFÍCIO REFERENTES À TÍTULO DE CAPTALIZAÇÃO E SEGURO PREMIÁVEL. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR ANTE A INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. REJEITADA. MÉRITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO NA ESPÉCIE. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, DO CPC/2015 C/C O ART. 133, XI, “D”, DO RITJE/PA.

Em se tratando de relação de consumo, invertido o ônus da prova pelo magistrado de origem, a teor do art. 6º, VIII, do CDC, caberia ao banco se desincumbir de comprovar a devida contratação do cartão de crédito e a legalidade dos descontos no benefício do consumidor; todavia, deixou de juntar aos autos o contrato questionado na presente lide e o comprovante de transferência do crédito para a conta da autora, caracterizando, assim a falha na prestação de serviço e, portanto, a cobrança indevida.

O consumidor cobrado em quantia indevida também tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, conforme disposto no art.
42
,
parágrafo único
, do
CDC
, independentemente da comprovação de má-fé, consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça.

Dano moral não configurado, pois, no caso, trata-se de mera cobrança indevida realizada em valores baixos e por curto período, apenas duas vezes, no valor total de R$454,27(quatrocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e sete centavos) e foram logo excluídos, de modo que a indenização por dano moral, tal como pretendida pela apelante, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), configuraria enriquecimento ilícito.

É aplicável a majoração dos honorários sucumbenciais em razão do trabalho adicional em grau de recurso, de acordo com o regramento previsto no § 11º do art. 85 do CPC.

Recurso de Apelação e Recurso Adesivo desprovido, com base no art. 932, do CPC/2015 c/c art. 133, XI, “d”, e XII(sic), “d”, do Regimento Interno TJE/PA.

Em suas razões, sob o Id. 1057350575, a agravante afirmou que a decisão monocrática estaria equivocada, tendo em vista deixou de reformar a sentença recorrida, no sentido de reconhecer o abalo moral sofrido pelo autor, e por consequência, fixar a indenização à título de dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Outrossim, nos termos do art. 85, §2º do CPC/2015, que sejam majorados os honorários advocatícios ao percentual de 20% sobre o valor da causa.

Ao final, pleiteou pelo provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas no Id. 10812363, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de agravo interno interposto por MARIA ANTÔNIA ALMEIDA SANTOS, contra decisão monocrática deste Relator que negou provimento ao recurso de apelação do banco demandado e ao recurso adesivo manejado pela ora agravante, mantendo assim a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente o pedido exordial para, tão somente, determinar a inexistência do contrato referente a título de capitalização e seguro premiável, objeto da presente demanda, e a devolução em dobro dos valores descontados.

Ao expor as razões de decidir, apresentei os seguintes fundamentos em relação ao alegado dano moral,
in verbis
:

“Pretende a autora a reforma da sentença, a fim de que seja o banco apelado condenado ao pagamento de danos morais.

Contudo, entendo que a sentença recorrida, de forma correta, entendeu não ser o caso passível de indenização à honra da autora apelante.

Isso porque, conforme consta da exordial, a autora narrou que fora debitado indevidamente em sua conta o total de um desconto no valor de R$90,27 (noventa reais e vinte e sete centavos) em 17/01/2017 a título de capitalização e R$364,00 (trezentos e sessenta e quatro reais) a título de seguro.

Ora, na espécie, não restou evidenciado dano moral, porquanto a mera cobrança indevida não se mostra suficiente para tal fim.

A autora sequer comprovou que seu nome foi incluído nos cadastros restritivos de crédito, sendo relevante ressaltar que os valores descontados são baixos, não havendo mínima prova de que tenha ocorrido prejuízo à subsistência da parte autora, sequer sendo noticiada dificuldade para adimplemento de contas ou desorganização financeira gerada pelo desconto.

Além disso, os descontos foram realizados por curto período, apenas por duas vezes, no valor total de R$454,27(quatrocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e sete centavos) e foram excluídos, como salientou a sentença a quo, de modo que a indenização por dano moral, tal como pretendida pela apelante, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), configuraria enriquecimento ilícito.

Portanto, é o caso de se manter a sentença recorrida em sua totalidade.”

Ora, a agravante se insurge com o não reconhecimento do dano moral, pretendendo a reforma da decisão agravada, e por via de consequência da sentença objeto do recurso de apelação, a fim de que seja o banco demandado condenado ao pagamento de indenização por dano moral, no percentual de R$10.000,00 (dez mil reais). Contudo, os fundamentos alegados para o pretendido reconhecimento do abalo à honra do agravante não possuem o condão de reformar o decisum agravado.

Como pontuei no decisum agravado, no caso concreto, a mera cobrança indevida não se mostra suficiente para a configuração do dano moral, sendo certo que em caso semelhante o Superior Tribunal de Justiça, igualmente, assim decidiu:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. COBRANÇA INDEVIDA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes.

2. Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu que a cobrança efetuada pela recorrida, ainda que indevida, não causou ao autor mais do que meros aborrecimentos da vida cotidiana, pois não houve inscrição indevida em cadastro de inadimplentes nem dificuldade para a celebração de outros negócios jurídicos. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno improvido.”

(AgInt no AREsp n. 1.689.624/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 7/4/2021.)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior entende que a caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral (AgInt nos EDcl no AREsp 1.669.683/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe de 30/11/2020).

2. O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de R$ 70,00 (setenta reais) no benefício previdenciário da agravante não acarretou danos morais, considerando que foi determinada a restituição do valor, que a instituição financeira também foi vítima de fraude e que não houve inscrição do nome da agravante em cadastros de proteção ao crédito, de modo que ficou configurado mero aborrecimento.

3. "A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor , vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese" (AgInt no AREsp 1.354.773/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe de 24/04/2019).

4. Agravo interno desprovido. “

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.948.000/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 23/6/2022.)

Portanto, as razões deduzidas pela parte-agravante neste agravo interno não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada pelo Relator.

Forte em tais argumentos, ratifico que conheço do agravo interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), 28 novembro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 30/11/2022